Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-51.2013.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000198-51.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MARCIA LONGHI FACHINELLO - CPF: 941.241.830-20 (APELANTE), ZEFERINO LONGHI - CPF: 131.324.150-49 (APELANTE), KARLA PEDROSO JACINTO - CPF: 477.056.550-04 (APELANTE), EVANDRO LONGHI - CPF: 649.554.430-87 (APELANTE), LUCIANO LONGHI - CPF: 724.871.940-49 (APELANTE), MARIA BARBIERI LONGHI - CPF: 976.074.010-91 (APELANTE), FRANCISCO JOSE FACHINELLO - CPF: 496.904.500-34 (APELANTE), SABRINE MARINHO DORNELLES - CPF: 981.149.300-63 (APELANTE), GESSI FERRARI LONGHI - CPF: 906.995.210-68 (APELANTE), FRANCIELE LONGHI - CPF: 002.853.370-41 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EMBARGO DE POUSIO COM DEFERIMENTO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PMFS) E AUTEX – SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. A determinação de pousio no imóvel dos apelantes escuda-se em parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso e em legislação ambiental, em especial a Resolução CONAMA n. 406/2009 e o Decreto Estadual n. 1.862/2009, que possibilitam ao órgão ambiental impedir o uso do solo até a sua total regeneração na hipótese em que há degradação ambiental (no caso, exploração seletiva de madeira sem autorização ambiental).

3. Não se aplica a limitação contida no art. 3º, XXIV, da Lei federal n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) quanto à duração do pousio por no máximo 05 (cinco) anos contados da exploração irregular. É que, tendo o embargo de pousio sido materializado em 21/06/2011, a ele se aplicam as regras anteriores ao Novo Código, em especial, a Resolução CONAMA n. 406/2009.

4. A inexistência de irregularidade na decisão administrativa afasta a pretensão de condenação à reparação por danos materiais e morais.

5. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO LONGHI E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos (Autos n. 0000198-51.2013.8.11.0082– Código 22703)
,
proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Nas razões recursais os apelantes alegam que a sentença recorrida é equivocada tanto ao afirmar que a apresentação de inventário de tocos é medida indispensável para a obtenção da AUTEX e do PMFS, como ao entender que a matéria discutida na demanda já foi analisada no Mandado de Segurança nº 812-27.2011.811.0082, pois, além de terem cumprido todas as exigências e apresentado os documentos necessários à concessão da autorização de exploração florestal no imóvel (inclusive, tendo obtido pareceres técnicos favoráveis ao seu pleito e, inicialmente, a expedição de AUTEX e LAU), o objeto do
mandamus
e da ação anulatória são distintos.

Asseveram que o pousio foi utilizado indevidamente como punição (motivo de embargo do imóvel) e a sua aplicação não obedeceu às regras do art. 3º, XXIV, da Lei federal n. 12.651/2012, que prevê duração por no máximo 05 (cinco) anos contados da exploração irregular.

Sustentam que, ao contrário do esposado na sentença, a falta do terceiro inventário de tocos não justificou a adoção do pousio, tendo havido, na verdade, a substituição de uma medida pela outra, dada a incompatibilidade existente entre ambas.

Afirmam que já realizaram dois inventários de tocos na área litigiosa e pagaram a reposição florestal pelo maior valor, tendo, portanto, direito ao PMFS e à AUTEX.

Aduzem que não foi lavrado termo de infração ambiental em seu desfavor, o que impediria o embargo do PMFS, que já havia sido declarado apto pela área técnica da Secretaria competente.

Assim, pugnam pelo o provimento do recurso para que seja cancelado o embargo de pousio e seja deferido o PMFS objeto do Processo Administrativo n. 62692/2010. Também pleiteiam a condenação do Estado de Mato Grosso à indenização de danos morais e materiais decorrentes da revogação da decisão administrativa que aprovou, originalmente, o PMFS. Subsidiariamente, a adequação dos honorários ao valor da causa.

Contrarrazões do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso volta-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial em que os apelantes pretendiam:
a)
o cancelamento do embargo de “pousio” que recai no imóvel rural denominado Fazenda Cruz Alta III, localizado no Município de União do Sul/MT;
b)
o deferimento do PMFS objeto do Processo Administrativo n. 62692/2010, com a expedição da competente AUTEX e a liberação do crédito florestal requerido;
c)
a condenação do ente apelado na obrigação de indenizar por danos morais e materiais, tendo em vista os prejuízos econômicos ocasionados pelo atraso na aprovação do PMFS e na liberação da AUTEX.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Ab initio
, ressalto que, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo administrativo a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente.

Quanto à irresignação recursal, ao sentenciar o feito o Juízo
a quo
verificou a adequação dos elementos do ato administrativo impugnado (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), sendo estes integralmente atendidos.

De fato, a determinação de pousio no imóvel dos apelantes até o ano de 2019 escuda-se em parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Parecer Técnico n. 50865/GMF/CRF/SGF/2011) e em legislação ambiental, em especial a Resolução CONAMA n. 406/2009 e o Decreto Estadual n. 1.862/2009, que possibilitam ao órgão ambiental impedir o uso do solo até a sua total regeneração na hipótese em que há degradação ambiental (no caso, exploração seletiva de madeira sem autorização ambiental).

Como consignado na sentença, o perito judicial, Engenheiro Florestal LINDOMAR ROCHA RODRIGUES, ao analisar o aludido parecer técnico e os documentos que instruíram o Processo Administrativo n. 62692/2010, concluiu pela indispensabilidade da medida impugnada pelos requerentes.

No caso, não se aplica a limitação contida no art. 3º, XXIV, da Lei federal n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal) quanto à duração do pousio por no máximo 05 (cinco) anos contados da exploração irregular. É que, tendo o embargo de pousio sido materializado em 21.06.2011, a ele se aplicam as regras anteriores ao Novo Código, em especial, a Resolução n. 406, cujo art. 4º, I, estabelece que:

“Art. 4º. A intensidade de corte proposta no PMFS será definida de forma a propiciar a regulação da produção florestal e levará em consideração os seguintes aspectos:

I - a estimativa da produtividade anual da floresta manejada para o grupo de espécies comerciais, quando não houver estudos para área, será de 0,86 m3/há/ano para PMFS com uso de máquinas para arraste de toras”
.

Logo, a decisão proferida pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, que importou na anotação de pousio pelo período de 16 (dezesseis) anos do imóvel rural, atendeu à legislação então vigente.

Outrossim, não prospera a alegação de que a sentença recorrida é equivocada tanto ao afirmar que a apresentação de inventário de tocos é medida indispensável para à obtenção da AUTEX e do PMFS, como ao entender que a matéria discutida na demanda já foi analisada no Mandado de Segurança nº 812-27.2011.811.0082.

Ocorre que, analisando a sentença proferida na citada ação mandamental, verifica-se que ali constou que o inventário de tocos é
“conduta absolutamente legal e coerente, porquanto a constatação do volume expressivo de exploração antiga na área do PMFS pode inviabilizar a execução do projeto apresentado, uma vez que é absolutamente necessária a recuperação do dano causado pela exploração seletiva realizada de forma ilegal em anos anteriores. Aliás, devem ser respeitados, se for o caso, os ciclos de corte estabelecidos pela Resolução n.º 406 do CONAMA”
.

Mostra-se escorreita a decisão recorrida, pois já foi considerada legal a exigência de inventário de tocos no mandado de segurança por eles impetrado anteriormente, o qual, apesar de não se confundir com a ação que deu origem a este recurso, tem com ela relação bastante estreita, pois também se voltou contra a imposição de tal providência como condição para a entrega
da AUTEX e do PMFS.

Nesse contexto, destaque-se que não foi interposto qualquer recurso contra a sentença proferida no
writ
, tendo transitado em julgado.

Ademais, na sentença objeto do presente apelo restou consignada, ainda, a legalidade da exigência de realização de novos estudos para verificação da viabilidade da exploração florestal do imóvel rural dos apelantes, especialmente porque os inventários de tocos que instruíram a pretensão formulada no Processo Administrativo n. 62692/2010 apontavam considerável divergência em relação aos tocos existentes na área, impactando tanto na análise do cálculo da reposição florestal devida quanto no tempo de espera para o restabelecimento do volume florestal no local, considerando as explorações seletivas sem a devida autorização do órgão ambiental competente ocorridas nos anos de 1994, 1999, 2001 e 2002.

Consignou-se, ainda, que as incongruências no âmbito do aludido procedimento administrativo não passaram despercebidas pelo perito judicial, especialmente em relação à inobservância da necessidade de descanso da área para que novas intervenções fossem autorizadas pelo órgão ambiental competente.

Destarte, a decisão administrativa impugnada encontra-se amparada na divergência existente em relação ao inventário de tocos, na exploração em anos anteriores sem a devida autorização do órgão ambiental e na necessidade de espera para o novo ciclo de corte, constatações estas confirmadas pelo perito judicial e amparadas na legislação ambiental então vigente.

Diante da inexistência de irregularidade na decisão administrativa simplesmente não prospera o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso à reparação por danos materiais e morais.

Finalmente, observo que os honorários advocatícios foram arbitrados com prudência, de acordo com os parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, razão pela qual não comportam redução.

Outrossim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada

(...)”
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020